Tribunal: TJMT
Processo: 1015567-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015567-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SANTANA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 967.880.971-00 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015567-21.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: SANTANA MARQUES DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO RECEBIMENTO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – VERBA HONORÁRIA - PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, §10, DO CPC –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado se, ao ajuizar a Ação, a parte traz documentos que comprovam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar seu pedido na via administrativa.

Não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, a pretensão de condenação em litigância de má-fé é infundada.

Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem motivou o ajuizamento da lide, por força do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015567-21.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: SANTANA MARQUES DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O apelado requereu o seguro DPVAT administrativamente, contudo a Seguradora não recebeu o pedido. Diante disso, ingressou na via judicial, sendo a lide distribuída por dependência ao processo n. 1033046-27.2018.8.11.0041 e julgada procedente sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão da desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação descrita na inicial.

A apelante alega que “
a ação proposta se trata de obscuras estratégias dos patronos da parte autora para justificar o ajuizamento de uma ação de seguro DPVAT sem que seja exaurida a fase administrativa, onde são exigidos todos os documentos necessários ao pagamento das coberturas, o que é lamentável e deverá ser reprimido por esse c. Tribunal
”.

Argui que os documentos juntados são genéricos e incapazes de comprovar a tentativa de protocolo na via administrativa uma vez que não identificam as partes envolvidas.

E mais,
“que sem a apresentação dos documentos mínimos necessários, a recorrente ou qualquer outra seguradora ou órgão não estão obrigados a receber os pedidos a eles apresentados, à luz das regras contempladas na lei federal 6.194/74
”.

Pugna pela condenação do autor em litigância de má-fé.

Pleiteia também a inversão do ônus de sucumbência, sob a justificativa de perda superveniente do objeto e regular processamento do feito principal. Aduz que o apelado é parte vencida.

Contrarrazões no id. 81741517.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015567-21.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: SANTANA MARQUES DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que “
a ação proposta se trata de obscuras estratégias dos patronos da parte autora para justificar o ajuizamento de uma ação de seguro DPVAT sem que seja exaurida a fase administrativa, onde são exigidos todos os documentos necessários ao pagamento das coberturas, o que é lamentável e deverá ser reprimido por esse c. Tribunal
”.

Argui que os documentos juntados são genéricos e incapazes de comprovar a tentativa de protocolo na via administrativa uma vez que não identificam as partes envolvidas.

E mais,
“que sem a apresentação dos documentos mínimos necessários, a recorrente ou qualquer outra seguradora ou órgão não estão obrigados a receber os pedidos a eles apresentados, à luz das regras contempladas na lei federal 6.194/74
”.

Pugna pela condenação do autor em litigância de má-fé.

O apelado anexou aos autos a
notificação extrajudicial da apelante de 22/05/2018 (ID n. 81739995), ata notarial de 29/05/2019 (id. 81739996) e Reclamação apresentada na SUSEP em 05/06/2018 (id. 81739998), as quais atestam a recusa da apelante em receber o pedido.

E mesmo que se cogite que esses documentos não dizem respeito especificamente a ele, é preciso considerar a extrema dificuldade de se produzir
prova de fato negativo
– a não realização do protocolo pela Seguradora.

É claro ainda o prejuízo exatamente pela impossibilidade de buscar os caminhos para obter os valores que lhe são devidos.

Logo, se a apelante não recebeu o pedido, não
se pode impor ao apelado a obrigação de comprovar essa situação
.

Além disso, o número significativo de Recursos em que se discute pontualmente essa recusa (após a exigência do antecedente requerimento administrativo assentada pelo STF) revela a intenção de obstar o ingresso na via judicial, já que agora trata-se de requisito essencial para justificar o interesse de agir em juízo.

O acesso ao Poder Judiciário, nesses casos, não pode ser condicionado ao pedido anterior ou oposição administrativa de pagamento da indenização securitária como forma de demonstrar o interesse processual. Tal medida é desarrazoada e desproporcional, além de violar a garantia consagrada no art. 5o, inc. XXXV, da CF/88.

Nesse sentido, julgados de todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
. (AI n. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.
(AI n. 1011741-13.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido prévio administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida
. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.
(AI n. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.
(AI n. 1004724-86.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Desse modo, verifica-se o interesse de agir do apelado. Importante destacar que não é preciso o esgotamento das vias administrativas, mas sim o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora, os quais são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que foi evidenciado nesta lide.

No que concerne à arguição de litigância de má-fé do autor, não está configurada.

A ré sustenta também que, em decorrência da perda superveniente do objeto e do regular processamento da Ação principal, o apelado deve arcar com os honorários sucumbenciais, já que é parte vencida.

O §10 do art. 85 do CPC dispõe que, “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”. E a apelante é quem motivou o ajuizamento da demanda, pois se negou a protocolar o requerimento administrativo.

Portanto, é infundada a argumentação, e é seu o dever de pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.

(N.U 1004290-71.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 31/03/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA DO SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO EXISTENTE – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, ocorre quando, após a propositura da ação a providência que a parte Autora desejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

A providência que o Agravado/Autor almejava judicialmente, ou seja, protocolo do requerimento administrativo para o prosseguimento da ação de cobrança, foi obtida com êxito, haja vista que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT já foi recebida pelo Juiz a quo e está sendo processada. Logo, não há razões para a continuidade desta demanda preparatória.

No caso concreto, em atenção ao princípio da causalidade, imperiosa a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 1027864-60.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/01/2021, publicado no DJE 28/01/2021).

Por fim, conforme art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021